Tribunal: STF
Processo: Rcl 59268
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECONSIDERAÇÃO. TRIBUTÁRIO. TAXA ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE GRÃOS – TFTG. SUSPENSÃO DE LIMINAR. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 29 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE OU APLICAÇÃO INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Embargos de declaração na Reclamação opostos, em 25.4.2023, contra a seguinte decisão proferida em 20.4.2023:



    “RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. TAXA ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE GRÃOS – TFTG. SUSPENSÃO DE LIMINAR. SÚMULA N. 29 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SEM EFEITO VINCULANTE: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (e-doc. 24).



    2. Os embargantes sustentam erro material alegando que “o fundamento utilizado para propositura da reclamação (Súmula Vinculante nº 29 do STF) possui sim eficácia vinculante” (fl. 2, e-doc. 28).



    Pedem que, “na hipótese de não se acolher o pedido de reconsideração (...), requerem os Embargantes o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para o justo fim de sanar o erro material apontado (suposta e inexistente prejudicialidade da Reclamação Constitucional face à efetiva existência de eficácia vinculante da Súmula nº 29 desta Corte Suprema), inclusive para que, excepcionalmente, seja concedido o efeito infringente necessário ao prosseguimento da referida reclamação em seus ulteriores de direito, inclusive com relação ao pedido de tutela provisória nela expressamente formulado a fim de evitar danos irreparáveis ao direito e às reservas financeiras dos Reclamantes” (fl. 5, e-doc. 28).



    3. Converto os embargos de declaração em agravo regimental 
(AI n. 691.081, de minha relatoria, DJ 20.5.2011; AR n. 2.270-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.6.2015; Pet n. 1.245-ED-AgR, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 22.5.1998; e RE n. 195.578-ED, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 23.8.1996) para o fim de exercer o juízo de reconsideração, próprio desta via recursal. 



    4. O equivocado uso da terminologia jurídica súmula pelos embargantes, sendo o termo correto na espécie súmula vinculante, induziu ao erro material, pelo que reconsidero a decisão proferida em 20.4.2023 e examino a presente reclamação.



    5. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Agro-Pecuária Centauro Ltda. e outros, em 19.4.2023, contra a seguinte decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão na Suspensão de Liminar n. 0808143-86.2023.8.10.0000, pela qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 29 deste Supremo Tribunal:



    “Trata-se de pedido fundado na Lei nº 8.437/1992 (art. 4º), em que o Requerente pretende seja suspensa a execução de duas Decisões liminares (ID 24786923 e 24786924) pelas quais os Juízos Requeridos, nos autos nº 0817447-09.2023.8.10.0001 e 0808143-86.2023.8.10.0000, proibiram qualquer ato de exação da Taxa Estadual de Fiscalização de Transporte de Grãos (TFTG), por considerar que sua base de cálculo aparenta coincidir com a do ICMS e, ainda, por reputar impossível ao Ente Estadual Tributante exercer o regular poder de polícia que dá ensejo à obrigação tributária em questão, ‘[já que seu fato gerador], o transporte de grãos, ocorre quase que totalmente em rodovias da União Federal’. 



    Narra o Requerente, em suma, que a liminar viola a ordem e o interesse público, eis que indevidamente inibe o Ente de exercer sua plena competência tributária, comprometendo com isso a arrecadação pública. Afirma que não há rigorosa identidade entre as bases de cálculo do ICMS e da TFTG, porque a primeira recai sobre o valor da operação de circulação de mercadorias, enquanto que a segunda, mais especificamente, repousa sobre o valor puro e simples da tonelada dos grãos transportados. No mais, aduz que possui suficiente capacidade de exercer seu poder de polícia, seja porque dispõe de estrutura fiscalizatória própria, seja porque a si compete velar pelas rodovias circunscritas à malha viária estadual. 



    Os Interessados espontaneamente comparecem aos autos e se manifestam pela manutenção das liminares arrostadas (ID 24792089), ao argumento de que o trânsito de veículos engajados no transporte de grãos é realidade fática indivisível e, portanto, insuscetível de ser fato gerador de taxa. Afirmam ainda que a TFTG tem a mesma base de cálculo do ICMS, não tendo seu Ente instituidor sequer competência administrativa para realizar a fiscalização necessária, motivos pelos quais entendem que sua cobrança é flagrantemente irregular. 



    É, em síntese, o relatório. 



    Decido. 



    A suspensão de liminar concedida contra o Poder Público está pautada em juízo político e de proporcionalidade (STJ, AgInt no REsp 1575176/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina), sendo cabível somente quando presente manifesto interesse coletivo, ante risco de grave lesão à ordem, à segurança e à economia públicas (Lei nº 8.437/1992, art. 4º § 1º). 



    Aplicado ao caso, entendo que a liminar impugnada, de fato, representa grave risco de lesão à ordem e ao interesse público. Ao inibir a exação da referida taxa, o decisum fulmina o legítimo interesse público conferido pela Constituição ao Ente Requerente de exercer, em toda extensão, sua capacidade de tributação e, como consequência imediata, frustra a arrecadação fiscal esperada e o exercício do próprio poder de polícia, em flagrante desapreço à ordem financeira e administrativa do Estado, tudo isso em sede de cognição meramente precária e sob risco concreto de incontrolável efeito multiplicador, sobretudo em razão da notícia de que já há pelo menos 2 ações em tramitação sobre a matéria nas quais figuram inúmeras associações em litisconsórcio ativo. 



    Não é de menor importância consignar, obter dictum, que o STF já houve por reputar válida a utilização da quantidade do produto in natura a ser fiscalizado na definição da base de cálculo de taxa cobrada pela Administração Pública no exercício do poder de polícia, porque essa representação econômica do bem fiscalizado – cuja quantificação será definida por ato do poder público – não se confunde, ao contrário do que registrou as decisões liminares objeto do presente pedido de suspensão, com o conceito econômico de valor da operação que funda a base de cálculo do ICMS (AgR no RE nº 640.597, Rel. Min. Ricardo Lewandowski), o que é, a toda evidência, suficiente para descaracterizar a alegada identidade entre as elementares tributárias em confronto, pelo que a exação, a priori, está em conformidade com a súmula vinculante 29/STF, segundo a qual ‘É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra’. 



    Além disso, ao reputar impossível ao Requerente exercer o regular poder de polícia tão somente em função da singela ilação de que o ‘transporte de grãos, ocorre quase que totalmente em rodovias da União Federal’, a decisão liminar também subverte a ordem pública, já que, se ao menos uma parte do transporte de grãos é feito em rodovias estatuais, evidentemente que nessa parte o Estado não pode ser tolhido de sua prerrogativa fiscalizatória, tanto mais porque, segundo a Suprema Corte, para autorizar a cobrança da taxa é bastante a ‘[simples] existência de órgão e estrutura competentes para o respectivo exercício’ (RE nº 588.322, Rel. Min. Gilmar Mendes). Firme nessas considerações, impedir qualquer ato de exação da TFTG é flagrante ilegítimo (Lei nº 8.437/1992, art. 4º), o que autoriza a concessão desta contracautela. 



    Por fim, mercê dos argumentos dos Interessados, descabe nesta tutela avaliar se o fato elevado à condição de gerador da obrigação tributária pela Lei é ou não suscetível a autorizar a cobrança da taxa, se a cobrança é ou não proporcional e muito menos viável investigar se o transporte de carga ocorre em menor ou maior grau na malha viária do Estado ou da União Federal, eis que essas são questões que se confundem intimamente com a substância da controvérsia na origem e que, portanto, deve ser dirimidas nas vias ordinárias. 



    Face o exposto, reunidos os requisitos autorizadores constantes do art. 4º caput da Lei nº 8.437/1992, defiro a medida requerida, nos termos da fundamentação supra” (e-doc. 20).



    6. Os reclamantes alegam que “ajuizaram perante o MM. Juízo da Comarca de Alto Parnaíba/MA uma Ação Ordinária de Desconstituição de Obrigação Tributária c/c Obrigação de Não Fazer e Repetição de Indébito Tributário, com Pedido de Tutela Provisória de Urgência sob o nº 0800143- 96.2023.8.10.0065 em face do Estado do Maranhão, demonstrando que à mercê da Lei Estadual n. 11.867, de 23 de dezembro de 2022, o Ente Público instituiu uma taxa (modalidade de tributo) denominada Taxa de Fiscalização de Transporte de Grãos – TFTG que, em verdade, possui a mesma base de cálculo do ICMS, além da impossibilidade material do exercício do aventado poder de polícia que a justificaria e, também, da desproporcionalidade e da quebra de isonomia com a sua seletiva cobrança (apenas sobre grãos)” (fl. 4).



    Sustentam que, “em que pese a decisão contra a qual se insurgem os Reclamantes através desta via processual supostamente se utilizar da Súmula nº 29 desta Corte Suprema como fundamentação, deve-se reconhecer que, em verdade, a referida decisão acaba por contrariar o verbete sumular assinalado, sobretudo em sua parte final” (fl. 10).



    Requerem medida liminar, para suspender o “ato impugnado (Decisão de deferimento do Pedido de Suspensão de Tutela de Urgências nº 0808143-86.2023.8.10.0000 – TJMA) para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, restabelecendo-se a tutela provisória de urgência outrora deferida em 1º Grau pelo MM. Juízo da Comarca de Alto Parnaíba/MA (Processo n. 0800143-96.2023.8.10.0065) para o justo fim de ‘...suspender, em relação às autoras, a exigibilidade do crédito tributário referente à Taxa de Fiscalização de Transporte de Grãos – TFTG, nos termos do art. 151, V do Código Tributário Nacional’, tudo sob pena de multa” (fls. 24-25).



    No mérito, pedem “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, confirmando-se a medida liminar, tal como na forma permitida em lei, garantindo-se a autoridade das decisões desta Excelsa Corte, especialmente aquela consubstanciada na redação da Súmula nº 29, suspendendo-se, em definitivo, a exigibilidade do crédito tributário referente à Taxa de Fiscalização de Transporte de Grãos – TFTG” (fl. 25).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    8. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deferir a Suspensão de Liminar n. 0808143-86.2023.8.10.0000, a autoridade reclamada teria descumprido o enunciado da Súmula Vinculante n. 29 deste Supremo Tribunal.



    9. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 29 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se ser “constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra".



    10. Na espécie, a autoridade reclamada decidiu:



    “(...) o STF já houve por reputar válida a utilização da quantidade do produto in natura a ser fiscalizado na definição da base de cálculo de taxa cobrada pela Administração Pública no exercício do poder de polícia, porque essa representação econômica do bem fiscalizado – cuja quantificação será definida por ato do poder público – não se confunde, ao contrário do que registrou as decisões liminares objeto do presente pedido de suspensão, com o conceito econômico de valor da operação que funda a base de cálculo do ICMS (AgR no RE nº 640.597, Rel. Min. Ricardo Lewandowski), o que é, a toda evidência, suficiente para descaracterizar a alegada identidade entre as elementares tributárias em confronto, pelo que a exação, a priori, está em conformidade com a súmula vinculante 29/STF, segundo a qual ‘É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra’” (fl. 3, 
e-doc. 20, grifos nossos).



    A decisão reclamada harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA FLORESTAL. LEI ESTADUAL 11.054/1995. BASE DE CÁLCULO. VALOR IN NATURA DA MATÉRIA-PRIMA FLORESTAL. REPRESENTAÇÃO ECONÔMICA DA QUANTIDADE DO PRODUTO FISCALIZADO. CORRESPONDÊNCIA COM A ATIVIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE COM A BASE DE CÁLCULO DO ICMS. VALOR DA OPERAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 29. VERIFICAÇÃO DO EFETIVO PODER DE POLÍCIA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É constitucional a utilização da quantidade do produto a ser fiscalizado na definição da base de cálculo de taxa cobrada pela Administração Pública no exercício do poder de polícia. Parâmetro associado ao fato gerador, suficiente para quantificar o aspecto material da hipótese de incidência. II – Entendimento que deve ser adotado para a utilização do valor in natura da matéria-prima florestal. Representação econômica do produto fiscalizado. III – Ausência de identidade entre o valor in natura da matéria-prima fiscalizada e a base de cálculo do ICMS. Diferença de conceito econômico de valor da operação. Súmula Vinculante 29. IV – Verificação do efetivo poder de polícia. Exigência do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. V – Agravo regimental a que se nega provimento” 
(RE n. 640.597-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.8.2014).



    Não se vislumbra descompasso entre o ato impugnado e a Súmula Vinculante n. 29, o que demonstra o descabimento da reclamação. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS – TCR. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 29 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 45.757-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.5.2021). 



    Nesse sentido as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 54.361, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.9.2022, e Rcl n. 48.062, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 23.9.2021.



    11. Os reclamantes pretendem valer-se da reclamação com finalidade imprópria, divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral. II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 54.684-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.9.2022).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora